Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704776-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF AGRAVADO: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SITTRATER (SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0701908-90.2021.8.07.0019), proposta por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO. A decisão proferida condenou a ré, ora agravante, ao fornecimento de uma cama hospitalar adequada para seu associado, conforme orientações dos fisioterapeutas que o estão tratando (ID 113263444 – autos da origem): “É o relato necessário. Decido. 5. Cumpra-se os itens 1 a 3 da decisão de ID 112996700 - Pág. 1/3. 6. Autorizo o(a) Sr(a). Gerente do Banco de Brasília S. A. (BRB), agência 2400616528, ou a quem suas vezes fizer, entregar à FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO - CPF: 778.586.701-15, a importância de R$ 8.458,80 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) e demais acréscimos legais incidentes sobre a referida quantia, depositados em conta judicial (ID 112093094), em 23/12/2021. 7. Confiro à presente decisão força de alvará para levantamento de valores, a qual deverá ser instruída com cópia do comprovante de depósito judicial para efetividade em relação à transferência determinada. 8. Intime-se a segunda parte executada (HAPVIDA) para depositar em Juízo a quantia de R$ 2.394,47 (dois mil trezentos e noventa e quatro e quarenta e sete centavos), despesas essa comprovada pela nota fiscal acostada à ID 113242840, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pena de bloqueio do referido valor pelo Sistema SISBAJUD. 9. Deverá ainda a segunda parte executada (HAPVIDA) efetuar o depósito das quantias necessárias (R$ 8.458,80 + R$ 2.394,47) para o pagamento da empresa contratada pela parte exequente (GRATIDAO LIFE SERVIÇOS DE SAUDE DOMICILIAR LTDA.) até o dia 10 (dez) de cada mês. 10. Intime-se também a primeira parte executada (SITTRATER/DF) para apresentar documento(s), relatório(s) que comprove(m) todas as despesas que a então operadora do Plano, a AGEMED prestava a parte exequente, assim como determino que providencie uma cama hospitalar adequada para seu associado, o ora exequente, conforme orientação dos fisioterapeutas que o estão tratando, no prazo de 10 (dez) dias. 11. Enfatizo que a referida documentação é de suma importância para que se possa assegurar a parte exequente tratamento digno, pois este Juízo não mais admitirá que a escolha indevida pela SITTRATER/DF de Operadora que não dê continuidade ao tratamento necessário a seu associado, causando incalculáveis danos. 12. Se a parte exequente contribui com o Sindicato SITTRATER/DF é porque sempre confiou que estaria amparado pelo ente sindical; e, com certeza, nem em pesadelo imaginava que o referido Ente o abandonaria, esquivando-se de todas as formas a cumprir sua obrigação legal. 13. Transcorrido os prazos fixados para as partes executada, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a decisão combatida; e b) no mérito, a reforma da decisão para que não seja compelido a fornecer cama hospitalar ao exequente. Sustenta, em suma, que o título executivo objeto do cumprimento provisório de sentença interposto é inexequível por ele, uma vez que não possui meios de promover tratamento prescrito pelo médico na modalidade de home care ao recorrido. Afirma ser uma entidade sindical e não uma operadora de plano de saúde, não dispondo de meios e mecanismos para ofertar tratamento médico ao agravado. Tanto é inexequível a obrigação imposta que o agravo de instrumento de no 0719986-92.2021.8.07.0000 foi provido para afastar a multa determinada pelo Juízo de primeiro grau. Diz que não se dispôs em momento algum a firmar contrato de plano de saúde para os associados com a prestação de serviço de home care, não havendo sentido o Sindicato ser compelido a prestar tal serviço ou ser responsabilizado pela não inclusão de tal modalidade contratual com a operadora de plano de saúde, uma vez que não há tal obrigação da entidade sindical perante seus associados. Defende que a Juíza de primeiro grau, em que pese o notório saber jurídico, se esquiva de embasamento legal para lhe compelir a fornecer uma cama hospitalar sob argumento de que o autor sempre confiou que estaria amparado pelo ente sindical. Aduz que a entidade sindical ampara os seus associados, contudo há limites para tal amparo, não podendo o Sindicato ser compelido judicialmente a fornecer uma cama hospitalar. Aponta que lhe condenar a fornecer uma cama ao requerente há latente ausência de observância quanto aos conceitos de assistência privada. Nos termos do art. 16, VII, da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, existem 3 regimes ou tipos de contratação, a saber: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; ou c) coletivo por adesão. Relata que em consonância com a ANS, existem responsabilidades distintas para a Administradora de Benefícios e para a Operadora do plano de saúde. Logo a administradora de benefícios é uma empresa que assume parte do trabalho que seria da empresa, conselho, sindicato ou associação profissional que contrata o plano de saúde. Apesar de suas atribuições a administradora é uma figura dispensável, pois suas atividades podem ser absorvidas diretamente pelo contratante/estipulante, que detém responsabilidade solidária juntamente com a operadora do plano de saúde, uma vez que se aplica a tais relações os arts. 14 e 25, §1° e 34, do código de defesa do consumidor. Destaca que considerando as particularidades do Sistema de Saúde Suplementar, verifica-se que foi entabulado pela parte requerente um contrato de plano de saúde, coletivo por adesão, em que figura como operadora a HAPVIDA e como estipulante o SITTRATER. Ressalta que não possui condições para cumprir a determinação judicial, uma vez que figura como contratante/estipulante do plano de saúde coletivo. Frisa que o fornecimento dos serviços de saúde são atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde, no caso a HAPVIDA. Assim se mostra impossível que o sindicato seja compelido a fornecer cama hospitalar ao exequente. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 32751309. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem se trata de cumprimento de sentença no qual a parte exequente requereu o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título judicial, consistente na obrigação de custear o tratamento médico prescrito pelo médico assistente do autor, na modalidade "Home Care". De início cabe ressaltar que nos agravos de instrumento no 0744612-15.2020.8.07.0000 e 0719986-92.2021.8.07.0000 já julgados, explanou-se que, de acordo com a ANS, a administradora de benefícios é uma empresa que assume parte do trabalho que seria da empresa, conselho, sindicato ou associação profissional que contrata o plano de saúde. Nesse sentido, em que pese as atribuições, a administradora de benefícios é uma figura dispensável, uma vez que suas atividades podem ser absorvidas diretamente pelo contratante/estipulante, que possui responsabilidade solidária juntamente com a operadora do plano de saúde, tendo em vista que se aplica às mencionadas relações os arts. 14, 25, §1o e 34, do CDC. Na hipótese, o exequente fixou contrato com o plano de saúde, coletivo por adesão, onde a HAPVIDA figura como operadora e o SITTRATER (Sindicato dos Trabalhadores Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escolares, Turismo e de Carga do Distrito Federal) como estipulante. Dessa forma, a operadora do plano de saúde e o sindicato aparecem como fornecedores (art. 3o do CDC), detendo responsabilidade solidária de assistência à saúde. Entretanto, mostra-se inviável compelir o sindicato a cumprir a obrigação com a finalidade de prestar diretamente os serviços de saúde em favor do agravado. Isso porque, ainda que o sindicato detenha responsabilidade no contrato firmado com o agravado, ele não possui condições de executar a decisão judicial, já que consta como contratante/estipulante do plano de saúde coletivo. Na verdade, quem possui condições de cumprir o contrato é a operadora do plano de saúde (HAPVIDA), já que o fornecimento dos serviços de saúde é de sua atribuição exclusiva. Nessa linha de entendimento, não cabe ao agravante a responsabilidade pelo fornecimento de uma cama hospitalar para o recorrido. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator